Tribunal: STF
Processo: ARE 1387076
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TEMPO DE SERVIÇO PARA A RESERVA REMUNERADA OBRIGATÓRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba:



    “RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DIREITO ADQUIRIDO NOS TERMOS DO ART. 24-F C/C 24-G, AMBOS DO DECRETO 667/19. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA NORMA ESPECIAL FEDERAL AO MILITAR ESTADUAL — LEI ESTADUAL Nº 5.301/69, ART. 136, I. QUE ESTABELECE A PASSAGEM DO MILITAR À RESERVA REMUNERADA OBRIGATÓRIA QUANDO ALCANÇAR 30 ANOS DE SERVIÇOS — DA PROVIMENTO PARA REVOGAR LIMINAR E RECONHECER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS” (fl. 3, e-doc. 3). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. II, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o caput e os incs. X, XI e XV do art. 37, o § 19 do art. 40, os parágrafos do art. 42 e o art. 142 da Constituição da República. 



    Assevera ter “direito de permanecer nas fileiras da PMMG, com pagamento de todos os direitos decorrentes, inclusive abono de permanência, como corolário lógico, até a data-limite de 31 de dezembro de 2021, conforme decreto estadual de Minas Gerais, ou até completar 35 anos de serviços prestados à PMMG, ou até a idade-limite de 64 anos, conforme lei federal” (fl. 48, e-doc. 4).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de repercussão geral (e-doc. 5).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a decisão que julgou os embargos de declaração optou por uma razão monológica irracional (blindada à crítica) pela imposição de um saber que não explica seus fundamentos lógico-metodológicos, que se diferem substancialmente da lógica positivista adotada (que usa de várias lógicas), ainda que erroneamente” (fl. 2, e-doc. 6).



    Argumenta “não h(aver) erro material a ser corrigido, como quer a magistrada” (fl. 4, e-doc. 6).



    Ressalta que “uma decisão de admissibilidade é possível se ‘o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos’ (alínea ‘a’ do inciso V), situação já admitida pela magistrada ao dar provimento aos embargos de declaração, depois de esclarecida sobre os fundamentos equívocos lançados na primeira decisão que inadmitiu o recurso extraordinário”  (fl. 4, e-doc. 6).



    Pede “se digne a ilustre magistrada, nos termos do art. 1.042 e parágrafos do CPC, receber o presente agravo, determinar a intimação do agravado (Estado de Minas Gerais) de sua interposição, e, não havendo retratação, remeter o agravo para o Egrégio Supremo Tribunal Federal, para julgamento conjunto com o Recurso Extraordinário (CPC, art. 1.042, §§ 2º, 3º, 5º, 7º, primeira parte)” (fl. 5, e-doc. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem assentou:



    “Primeiramente, quanto a alegação de decisão extra petita, essa tese já foi combatida no decisório do Agravo de Instrumento de ID 144547707 – p. 01/04, no qual foi sustentado que eventual pleito no que pertine ao abono de permanência deve ser feito em via própria, porquanto os presentes autos tratam-se tão somente ante a possibilidade ou não da permanência do recorrido nas fileiras da PMMG (...) O juízo a quo entendeu que a parte recorrida possui direito adquirido em se manter nas fileiras da PMMG, em sua função atual, até a data limite de 31 de dezembro de 2021, ou quando o estado adequar a sua legislação ao determinado a nível federal pela Lei n. 13.954/19 e pela vigência da EC n. 103/2019. A respeito do tema o art. 26-F do Decreto 667/69, dispõe acerca da concessão da inatividade remunerada aos militares, desde que tenham sido cumpridos os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo, ora o Estatuto do Militar do Estado de Minas Gerais, até a data de 31/12/2019 (…)



    (…) o recorrido ainda não havia completado trinta anos de efetivo serviço até a data de 31/12/2021, ou seja, não cumpriu com um dos requisitos do art. 136, I, da Lei Estadual nº 5.301/69 e, consequentemente, com o disposto no art. 24-F do Dec. supracitado. Ao depois, em razão não cumprir com a hipótese do inciso II, do art. 24-F, pois a situação versada da parte recorrida não se encaixa na previsão do inciso II, do art. 24-G, tendo em vista que o Estatuto do Militar do Estado de Minas Gerais (Lei Estadual nº 5.301/69) prevê, em seu art. 136, I, o prazo máximo de trinta anos de serviços públicos para a passagem do militar estadual para a reserva remunerada, de forma obrigatória; e não de trinta e cinco, como prevê a nova ordem federal citada. Dessa forma, a meu ver, o recorrido não possui direito adquirido, porquanto não se encaixa na previsão geral do art. 24-G, II, do Decreto 667/19, devendo prevalecer a norma específica consoante art. 136, II, da Lei Estadual 5.301/69. Lado outro, a permanência do recorrido na mesma função também não se sustenta, já que se trata de cargo comissionado, cujo provimento se opera pelo juízo de conveniência e oportunidade da Chefia Maior imediata” (fls. 4-5, e-doc. 3).



    A apreciação do pleito recursal do agravante demandaria a análise da legislação infraconstitucional local (Lei estadual n. 5.301/1969) e nacional (Decreto-Lei n. 667/1969) aplicáveis à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.270.001-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AGREGAÇÃO PARA FINS DE RESERVA REMUNERADA. POSSIBILIDADE DE RETORNO À ATIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.330.433-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.9.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BOMBEIRO MILITAR. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.338.768-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.270.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.214.561-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.211.965-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2019).



    7. Quanto à alegada afronta ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º e no caput do art. 37 da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Em relação à violação aos artigos 5º, II, 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” (ARE n. 1.219.917-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.9.2019).



    8. Não procedem os argumentos do agravante quanto à alegada ofensa aos incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660):



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    No mesmo sentido é o julgado:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora